Tribunal: TJSP
Processo: 1142305-15.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio edilício. Ação declaratória de uso de área comum exclusiva. Insurgência do autor contra a sentença de improcedência. Irresignação que não prospera. 1. Arguição de cerceamento de defesa. Inocorrência. O julgamento do processo conforme seu estado não implica automáticos cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, sobretudo quando, aos olhos do magistrado presidente da

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio edilício. Ação declaratória de uso de área comum exclusiva. Insurgência do autor contra a sentença de improcedência. Irresignação que não prospera. 1. Arguição de cerceamento de defesa. Inocorrência. O julgamento do processo conforme seu estado não implica automáticos cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, sobretudo quando, aos olhos do magistrado presidente da causa, se faziam presentes elementos de convicção suficientes a permitir a boa compreensão da matéria controvertida e a resolução da lide. No caso em apreço, além de versar a causa predominantemente sobre matéria de direito, os fartos documentos apresentados pelas partes eram bastantes à adequada compreensão e resolução da controvérsia, sendo totalmente dispensável a produção de prova pericial. Preliminar rejeitada. 2. Pretensão do autor de uso exclusivo de área comum do condomínio, sem prévia autorização na convenção condominial. Impossibilidade. Inteligência dos artigos 1.331, 1.333 e 1.351, todos do Código Civil. O eventual uso do terraço decorre de autorização precária do condomínio e não confere direitos definitivos para uso exclusivo da área. 3. Multa aplicada pelo condomínio, prevista na convenção condominial, que é devida, por ofensa aos deveres dos condôminos. Interpretação do artigo 1.336, inciso II, III e IV, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento.